Tribunal: TJDFT
Processo: 0703107-34.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0703107-34.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERICK BORGES TAVARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão dos efeitos de penalidade imposta ao agravante em razão de Auto de Infração por execução de obra sem o devido licenciamento. O agravante afirma, em síntese, que não é mais o detentor dos direitos sobre o bem desde o ano de 2015, quando os alienou a terceiros via cessão de direitos. É o breve relato. DECIDO. Preparo recolhido. De acordo com a Lei no 12.153/09 as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A seu turno, para concessão da tutela provisória de urgência é necessário que a parte traga aos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. No caso dos autos, a documentação acostada evidencia que o agravante alienou os direitos sobre o imóvel em 2015, conforme documento de ID 78723477, pgs. 08-11. O auto de infração é datado de 19/07/2024, ID 78723472. Assim, há fundada probabilidade do direito, uma vez que, à época da lavratura do auto, o agravante não detinha mais relação comprovada com o bem. A mera formulação de requerimentos administrativos para desconstituição do auto ou prorrogação de prazo para regularização não podem servir de argumento concreto e irrefutável de vínculo existente com o bem. Isso porque, a princípio, tais atos se destinavam apenas a evitar as consequências da possível punição a ser aplicada ao agravante ao fim do processo administrativo, o que inclusive ocorreu. O perigo da demora é evidente diante das consequências decorrentes da execução das penalidades inerentes à autuação realizada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal para suspender os efeitos do Auto de Notificação no G-1540-399141-OEU e das decisões administrativas dele decorrentes; Suspender a exigibilidade da multa imposta ao Agravante; Determinar que o Distrito Federal se abstenha de inscrever o débito em Dívida Ativa, ajuizar Execução Fiscal ou adotar qualquer outra medida constritiva ou sancionatória em desfavor do Agravante com base no referido auto . Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 26 de novembro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora